Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-24.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025379-24.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE BENEDITO DE CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BS2 S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80785485) interposto por JOSE BENEDITO DE CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80001966):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PORQUE CELEBRADO APÓS A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E/OU DA SENTENÇA - BOA-FÉ DO BANCO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo provas de que a decisão, que decretou a interdição do autor, tenha sido levada a registro, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia erga omnes, nos termos do artigo 755, § 3o, do Código de Processo Civil, a condição de incapacidade dele é inoponível contra terceiros de boa-fé. A proteção dos interesses dos incapazes, conferida em lei, não garante que estes possam se beneficiar à custa de outrem, que tenha agido de boa-fé, sob pena de se referendar o vedado enriquecimento
(TJ-MT 10253792420178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede Apelação Cível, interposta por JOSE BENEDITO DE CAMPOS, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face do BANCO BS2 S.A.
O recorrente alega a violação ao artigo 104 do Código Civil, ao argumento de que “(...) na contratação de empréstimos bancários, o ato jurídico é nulo, pois faltou elemento essencial, qual seja, a capacidade do agente e sua respectiva manifestação livre de vontade, pois que interditado legalmente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 77448474).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 80869486).
Contrarrazões apresentadas (id 83473995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 104 do Código Civil está amparada na assertiva de que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é nulo, pois foi realizado pelo recorrente quando já era interditado legalmente, sem a participação de sua curadora.
Sobre a questão, a câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de que “a despeito de restar comprovada a existência da Ação de Interdição, com o propósito de tornar irmão da autora incapacitado para a prática dos atos da vida civil, contando, inclusive, com a expedição do Alvará de Interdição, datado de 10/06/2008 (id. 76754526, fls. 26), não há provas de a decisão, concessiva da curatela, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil”.
Nesse contexto, consignou-se que diante da ausência de provas de que a decisão que decretou a interdição do recorrente tenha sido levada a registro, a fim de conferir-lhe publicidade, a sua condição de incapacidade é inoponível contra terceiros de boa-fé.
Contudo, o recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça